Tribunal: TJMT
Processo: 1001170-51.2022.8.11.0029
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001170-51.2022.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BELLUNO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 15.222.567/0001-80 (APELANTE), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), MARCIO SILVA OLIVEIRA - CPF: 054.971.334-44 (APELANTE), ELVECIO DE SOUZA - CPF: 326.250.731-87 (APELADO), SILVANEI JOAO DA SILVA - CPF: 918.994.781-91 (ADVOGADO), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0002-77 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA, NÃO CONHECIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL.
PRELIMINAR ACOLHIDA.
CONTAGEM DE PRAZOS A PARTIR DO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO NACIONAL (DJEN).
RESOLUÇ
ÃO N.
569/2024 DO CNJ. RECURSO
NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em 5 de agosto de 2025, com contrarrazões nas quais o apelado suscita preliminar de intempestividade, sustentando que o prazo recursal
iniciou-se
em 15 de julho de 2025, primeiro dia útil subsequente à disponibilização da sentença no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), em 14 de julho, e encerrou-se em 4 de agosto de 2025. Invoca o art. 1.003, §5o, do CPC, combinado com a Resolução CNJ n. 569/2024. Defende, por isso, o não conhecimento do recurso por extemporaneidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a tempestividade do recurso de apelação interposto após o prazo legal, à luz das alterações promovidas pelo CNJ quanto à contagem dos prazos processuais com base nas publicações realizadas no DJEN.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Resolução CNJ n. 569/2024 determinou que, a partir de 16 de maio de 2025, os prazos processuais devem ser contados com base exclusivamente nas publicações realizadas no Domicílio Judicial Eletrônico ou no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), em consonância com a Resolução CNJ n. 455/2022.

Conforme o art. 1.003, §5o, do CPC, o prazo recursal começa a correr no primeiro dia útil seguinte ao da publicação da sentença no órgão oficial.

No caso dos autos, a sentença foi disponibilizada no DJEN em 14 de julho de 2025 (segunda-feira), iniciando-se a contagem do prazo no dia 15 de julho de 2025 (terça-feira), com término em 4 de agosto de 2025 (segunda-feira). A apelação foi protocolada apenas em 5 de agosto de 2025, caracterizando intempestividade.

O decurso do prazo configura vício objetivo e insuperável à admissibilidade recursal, impondo o não conhecimento do apelo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

A contagem dos prazos processuais deve observar as publicações no DJEN, conforme a
Resoluç
ão
CNJ n.
569/2024, sendo intempestivo o recurso interposto após o termo final fixado por essa sistemática.

A interposição do recurso fora do prazo legal configura vício objetivo e enseja o seu não conhecimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.003, §5o; Resolução CNJ n. 455/2022; Resolução CNJ n. 569/2024.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, AI n. 1018016-02.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 18.10.2023,
DJe
20.10.2023.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais Decorrentes de Acidente de Trânsito julgada parcialmente procedente para condenar o
s réus, de forma solidária, a pagar os prejuízos materiais de R$83.830,00, reparação moral de R$8.000,00, ressarcimento
pelos honorários periciais pagos pelo autor, além das custas processuais e verba honorária de 10% do valor da condenação.

O
s apelantes
argue
m, preliminarmente,
cerceamento de defesa
, pois o juízo de primeiro grau teria indeferido a oitiva de testemunhas e o depoimento pessoal do
autor
, embora tais provas fossem indispensáveis para o deslinde da controvérsia, por se
tratarem
de pessoas diretamente ligadas ao acidente de trânsito objeto da demanda.

A
no
tam que o julgamento antecipado do mérito violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, consagrados no art
igo
5o, LV, da Constituição Federal.

No mérito, afirmam que o juízo
baseou-se
exclusivamente no laudo pericial para reconhecer a responsabilidade pelo sinistro, desconsiderando outros elementos constantes dos autos.

Asseveram que o magistrado não está
adstrito
ao laudo técnico, podendo formar seu convencimento com base em outras provas.

Alegam, ainda, que as provas por eles apresentadas — especialmente o vídeo juntado
no processo
— demonstram que o acidente ocorreu em curva, na altura do quilômetro 477 da rodovia, e que não houve conduta culposa por parte do motorista do caminhão.

Defendem, assim, que o conjunto probatório revela inexistência de responsabilidade da transportadora e de seu preposto, razão pela qual requerem a reforma da sentença para julgar improcedente o
pedido ou, subsidiariamente, a anulação do julgado a fim de possibilitar a produção das provas indeferidas
.

Em contrarrazões,
o apelado
suscita
preliminar de intempestividade
do
Recurso
, argumentando que, conforme o art
igo
1.003, §5o, do CPC e a Resolução CNJ n
.
569/2024, o prazo recursal começou a fluir em 14 de julho de 2025, com a publicação da sentença no DJEN, e encerrou-se em 4 de agosto de 2025. Como o recurso foi protocolado em 5 de agosto, defende seu não conhecimento por extemporaneidade.

No mérito, rebate a tese de cerceamento de defesa, sustentando que a prova pericial foi suficiente para o julgamento, uma vez que o laudo elaborado por perito imparcial e nomeado judicialmente esclareceu de forma técnica e detalhada a dinâmica do acidente, atribuindo a culpa ao condutor do caminhão.

Ressalta que as testemunhas indicadas pelos réus não presenciaram o fato e, portanto, suas declarações seriam irrelevantes para elucidar a controvérsia.

Afirma que o indeferimento de prova testemunhal fundamentado não configura violação ao contraditório nem à ampla defesa, pois o juiz é o destinatário das provas e deve indeferir aquelas desnecessárias ou protelatórias.

Destaca, ainda, que o vídeo apresentado pelos apelantes foi examinado, mas considerado insuficiente para afastar as conclusões do laudo técnico. Alega manipulação e tentativa de distorção dos fatos pelos recorrentes, ao apresentarem imagens descontextualizadas com o intuito de confundir o juízo.

Assevera
que o laudo pericial, elaborado com base em vestígios físicos e análise técnica minuciosa, goza de presunção de veracidade e imparcialidade, prevalecendo sobre versões subjetivas.

Por fim, a
ssegura
que o comportamento dos apelantes revela
intuito protelatório
, já que insistem em rediscutir matéria já decidida e amparada em provas robustas, motivo pelo qual requer a
majoração dos honorários de sucumbência
, nos termos do art
igo
85, §11, do CPC, e o
não provimento do
R
ecurso
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL

Em contrarrazões, o apelado suscita preliminar de intempestividade do Recurso, argumentando que, conforme o artigo 1.003, §5o, do CPC e a Resolução n. 569/2024 do CNJ, o prazo recursal começou a fluir em 14 de julho de 2025, com a publicação da sentença no DJEN, e encerrou-se em 4 de agosto de 2025. Como o recurso foi protocolado em 5 de agosto, defende seu não conhecimento por extemporaneidade.

Tendo em vista a alteração realizada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
, por meio da Resolução n. 569/2024, a
s regras dos prazos processuais serão contad
a
s com base exclusivamente nas publicações no Domicílio Judicial Eletrônico ou no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN)
.

N
esse

mesmo sentido, a Resolução n. 05 d
o Órgão Especial do TJMT
já havia
reg
ulament
ad
o
a adoção do Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) como instrumento de publicação oficial dos atos judiciais dos processos que tramitam pelo sistema PJE, em cumprimento à Resolução n. 455/2022 do
CNJ.

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) determinou que, a partir de
16
-
5
-2025
, todos os prazos processuais serão co
mpu
tados con
siderando a data d
as publicações no Domicílio Judicial Eletrônico ou no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), plataformas oficiais para a publicação de atos judiciais do Poder Judiciário.

Assim consta na Resolução n. 569 do CNJ:

“Art. 1o O art. 11, § 3o, da Resolução CNJ no 455/2022 passa a vigorar com a seguinte redação: Art. 11. § 3o
Nos casos em que a lei não exigir vista ou intimação pessoal, os prazos processuais serão contados a partir da publicação no DJEN, na forma do art. 224, §§ 1o e 2o, do CPC, possuindo valor meramente informacional a eventual concomitância de intimação ou comunicação por outros meios
.
”
(Sem destaque no original).

No caso dos autos, v
erifica-se que a sentença foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) em
14-7-2025
, iniciando-se a contagem do prazo recursal no primeiro dia útil subsequente, conforme determina o artigo 1.003, §5o, do CPC, combinado com a Resolução CNJ n. 569/2024.

Confira-se
:

Assim, o termo final para a interposição do Recurso ocorreu em
4-8-2025
. O protocolo em
5-8-2025
evidencia o decurso do prazo legal, tornando o Apelo intempestivo
.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO NO DJEN DO ADVOGADO CONSTITUÍDO - PREJUÍZO AO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS – RECURSO PROVIDO.
A Resolução TJMT/OE n. 05 regulamentou a adoção do Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) como instrumento de publicação oficial dos atos judiciais dos processos que tramitam pelo sistema PJE, em cumprimento à Resolução n. 455/2022 do
CNJ
.
São nulos os atos processuais praticados sem intimação do advogado (art. 280 do CPC).”
(TJ-MT - AI: 10180160220238110000, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 18/10/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/10/2023). (Sem destaque no original).

Tratando-se de re
quisito objetivo de admissibilidade, o decurso do prazo impõe o não conhecimento do
Apelação
.

Pelo exposto
,
acolho a preliminar e

não conhe
ço
d
o

Recurs
o
por manifesta intempestividade.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025